Tribunal: STF
Processo: AI 317140
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME
DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO
IMPROVIDO.
                    - A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado,
não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia
jurídica - a utilização do recurso extraordinário, ainda que se trate de
matéria de natureza penal. Precedentes.
                   - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o
acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
                  - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto
com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter
probatório, mesmo que o apelo extremo tenha sido deduzido em sede processual penal.
Precedentes.